Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL QUE SUPOSTAMENTE É DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. IMÓVEL DESOCUPADO. TERMO DE PENHORA COM O SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a lavratura de termo de penhora de direitos creditórios sobre imóvel desocupado nomeando como depositário o síndico do condomínio em que se encontra o bem. Isto porque o síndico não tem qualquer poder sobre os bens que advém do imóvel. No caso, depois que o oficial de justiça não conseguiu realizar a penhora dos direitos creditórios sobre o imóvel por este estar desocupado, foi indeferido pelo Juízo a quo a nomeação do síndico do condomínio como depositário de eventuais recebimentos.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.